Tribunal: TJMT
Processo: 0004909-46.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004909-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALMIRAN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.792.611-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 881.303.201-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO
NOTURNO – 1. ABSOLVIÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME

PARA
RECEPTAÇÃO
– IM
POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
–
APELANTE

PRESO
NA POSSE DA
RES FURTIVA
E
LOGO APÓS O CRIME
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A PRÁTICA DO
CRIME PATRIMONIAL

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INSUBSISTÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA PRÁTICA DELITIVA –
3
. EXCLUSÃO DA
MAJORANTE
REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO –
INVIABILIDADE
– PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ÀS
23H30
NA POSSE
DOS BENS SUBTRAÍDOS
–
4
. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – REGIME SEMIABERTO APLICADO CORRETAMENTE ANTE A REINCIDÊNCIA DO
APELANTE – SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
ou em
desclassificação
do delito
de furto
para
o de
receptação

quando
, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos
de convicção
existentes
nestes
autos, neles se destacando, entre outros, o testemunho
dos
policiais
militares
que efetuaram o flagrante e a versão inverossímil do apelante,
que foi
preso
logo após o crime, na posse da
s

res
furtiva
e
tentando fug
ir
,
redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

2.

Deve
ser mantida a qualificadora prevista no art
.
155, § 4o,
IV
, do Código Penal
,
porque restou
comprovado que o apelante agiu em nítida comparsaria e convergência de vontades com
terceiros.

3
.

Para a incidência da
majorante
prevista no art. 155, § 1o, do C
ódigo
P
enal
, basta que o crime seja praticado durante o
repouso

noturno
, período de maior vulnerabilidade para as residência
s e estabelecimentos comerciais, fato esse comprovado no caso em análise pelas palavras da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.

4
.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante,
eis que
, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual:

É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

5
. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Adalmiran
de Oliveira Silva

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
3
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis-MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

0004909-46.2019.8.11.0064
,
que o
condenou

pela prática do crime de furto qualificado
majorado
(art. 155
,

§ 1o e
§ 4,
I
V
,
do Código Penal),

a pena de

3
(
três
)
anos e 4 (quatro) meses
de
reclusão,
em regime inicial
semi
aberto, e
1
3
(
treze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões acostadas
ao ID
90003007
, postula sua absolvição, nos termos do art. 386,
VII
, d
o Código de Processo Penal
, argumentando que as provas colhidas durante a instrução criminal são frágeis para dar amparo ao édito con
denatório; e, subsidiariamente
, pugna pela desclassificação do referido ilícito, para o delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Não sendo acolhidos os referidos pedidos,
requer
o
afastamento
da qualificadora
do concurso de pessoas e da
majorante

referente ao
repouso noturno
,
e

o abrandamento do regime prisional para o aberto
;

prequestionando
, ao final,
a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
,
jungidas
no ID

90003011,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento

do

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida
incólume a decisão
condenatória
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço ao ID 92241952.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intim
e-se
a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça
no ID
900
04020,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]

No dia 23/04/2019, por volta das
23h30min
, durante o repouso noturno, em uma residência localizada na Rua Paineiras, no 466, Jardim Parque II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ALDAMIRAN
DE OLIVEIRA SILVA
, com consciência e vontade,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios com duas pessoas não identificadas, subtraíram coisas alheias móveis, em proveito comum
, consistentes em 04 (quatro) janelas de vidro temperado fumê, 01 (uma) porta de vidro temperado fumê, 12 (doze) esquadrias de alumínio, avaliados em um valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 44-IP, em prejuízo da vítima
Fábio Antônio Coelho da Silva
.

Colhe-se do incluso inquérito policial, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Pindorama, quando
depararam-se
com um veículo Corsa, cor vermelha, placa
BKC
-6272, o qual circulava com o porta-malas aberto, levando no interior os objetos descritos acima, bem como com uma motocicleta preta, que lhe dava apoio.

Na ocasião, a guarnição passou a acompanhá-los, momento em que, um indivíduo que estava no banco do passageiro abriu a porta do veículo em movimento e empreendeu fuga. Em seguida, os policiais lograram realizar a abordagem do automóvel, o qual era conduzido pelo acusado. Durante a abordagem, o acusado não soube declinar a procedência dos objetos que estavam no interior do veículo, ao passo que estes foram apreendidos e encaminhados para a
Depol
.

Diante disso, foram realizadas investigações policiais, onde logrou-se apurar que os objetos apreendidos em poder do acusado haviam sido subtraídos por ele e seus dois comparsas de uma residência localizada na Rua Paineiras, no 466, Jardim Parque II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e pertenciam a vítima
Fábio Antônio Coelho da Silva
, a qual compareceu na
Dep
ol
e reconheceu seus pertences.
[
...
]
.

Negritos
no original

Da análise destes autos, verifi
ca-se
que
a existência material e a autoria do

delito
patrimonia
l
n
arrado
na denúncia

encontram lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
90004020
– p. 5);
bo
letins
de ocorrência (
ID
s

90004020
-
p.
6/7
e 44/4
5
)
; termo de
exibição
e apreensão (
ID
90004020
– p, 10
); auto de avaliação
indireta
(
ID
90004020

–
p.
4
8
);
bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de
furto
,

não obstante o apelante tenha se mantido silente na fase administrativa e tenha negado a autoria delitiva em juízo, ao argumento de que apenas teria sido contratado para realizar um frete para uma pessoa
,
que sequer soube declinar o nome, suas declaraç
ões ficaram isoladas
nestes autos
.

Com efeito
, ao ser interrogado em juízo, o apelante
declarou

que:

[...]
não praticou o crime descrito na denúncia, pois na data dos fatos, apenas foi fazer um frete
; Que seu filho tinha nascido no dia 31 de março e quando ele foi para casa, estava bebendo em um bar, próximo ao Bairro Dom Osório,
ocasião em que um amigo de um amigo seu, lhe chamou para fazer um frete e como estava embriagado, acabou aceitando o convite e fez o frete naquele momento, ou seja, durante a noite; Que ao realizar o serviço, foram abordados pela polícia
; Que não pegou seu amigo na sua casa, mas na casa dele, sendo que os objetos já haviam sido retirados e estavam na frente da residência;
Que só tinha um indivíduo com o declarante, o qual correu quando a polícia chegou e, após essa data, nunca mais viu ele, o qual
não se recorda o nome, apenas o apelido de “Neguinho”
;
Que não tentou fugir da polícia,
apenas o rapaz que lhe contratou para fazer o frete, foi quem pulou do carro em movimento
; Que
não tem o costume de realizar fretes, pois sequer é “
freteiro
”, contudo, como seu filho era recém-nascido e precisava de dinheiro, acabou realizando o serviço
.
[...]

(Trecho extraído da sentença, ID 90004044 – p.
3
).

Destac
amos

O
apelante foi preso em flagrante na posse da
s
res
furtiva
e
, não
sendo
capaz de apresentar qualquer justificativa plausível para
justificar a referida posse, nem tampouco apresentou explicação para ter empreendido fuga após avistar o carro de pol
ícia ou indicou o nome de seu amigo, aquele que em tese lhe apresentou a pessoa que o teria contratado para
fazer o
frete, para ser ouvido como testemunha de defesa ou para
tentar localizar
o citado indivíduo
“
Neguinho
”, na tentativa de
esclarecer a origem dos bens
apreendidos em poder
do recorrente
.

Aliás, acerca dos fatos, os
policiais militares Mauro Aparecido Pereira Neto e
Cleberson
Carias de Freitas, tanto na fase administrativa quanto na judicial, foram unânimes em afirmar que estavam em rondas pelo Bairro Pindorama quando
viram
o
carro
do apelante transitando
,
após às
23h
,
com o porta-malas aberto e alguns objetos envoltos em tecido, seguido por uma motocicleta
, razão pela qual decidiram abordar o
s
veículo
s
(carro e moto). N
o entanto,
ao avistar
em
a guarnição,
os
condutores d
os veículos

fug
iram
,
sendo que
o
piloto da
motociclista conseguiu
fugir
,
o mesmo o fazendo a
pessoa que estava sentada no banco do carona
do automóvel
, pois teria
saltado com o
car
ro em movimento
.

Nesse contexto
, apenas o apelante foi detido, mas não soube informar aos
agentes públicos
a origem dos bens que estavam em seu carro ou nominar quem seriam seus comparsas
,
dizendo
apenas que se tratavam de “
Diks
e Nego Tales
”.

Por sua vez
,
ao ser ouvida em juízo,
a vítima Fábio Antônio Coelho da Silva,
declarou
o seguinte:

[...] que, construiu uma casa na região do Jardim do Parque, final do Jardim Monte Líbano e,
certo dia pela manhã, foi informado pelos vizinhos, que tinham arrombado a sua casa e levado todas as janelas de
blindex
, sendo que ao chegar no local, constatou a veracidade das informações e percebeu que haviam furtado a porta, quatro janelas, inclusive com as ferragens utilizadas na instalação
; Que alguns dias após, o pessoal da
Derf
ligou informando que haviam recuperado os objetos; Que conforme consta no boletim de ocorrência, parece que os objetos foram recuperados no mesmo dia, mas eles tiveram dificuldade em localizar o declarante; Que
acredita que o furto ocorreu durante a madrugada, pois esteve na casa no dia anterior e logo pela manhã do dia seguinte foi avisado pelos vizinhos
. [...].
(Trecho extraído da sentença, ID 90004044 – p. 4).

Destac
amos

Conforme pode ser visto
, o
apelante foi preso em flagrante, logo depois do cometimento do furto,
quando estava
com os
bens
subtraídos dentro do seu automóvel
;

e
sua
alegação de que teria sido contratado para
fazer um
frete para pessoa não identificada não se mostra verossímil
, pois

não foi capaz de,
ao menos
, apresentar qualquer prova que comprovasse tal alegação.

Como se sabe
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas, portanto, de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez
no caso em análise
;
e à defesa
fazer
prova
quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva Estatal, sendo

oportunizado aos
acusados
a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do
Código de Processo Penal
),
situação
que não ocorreu
no caso
sob análise
,
daí por que
a tese defensiva não encontra
amparo
no arcabouço probatório
.

É cediço que n
os delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê
nos
julgados deste Tribunal
de Justiça
, abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO
TJMT
– REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (
TJMT
, Enunciado Criminal 44).

Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ,
AgRg
no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal.

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).” (
TJMT
, 0004618-39.2018.8.11.0013)
.
(
TJMT
,
N.U
1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no
DJE
02/06/2021).

Negritamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO
TJMT
–
ONUS
DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO –
IMPROCEDENCIA
DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO –
REINCIDENCIA
– ARESTO DO STJ E
TJMT
– RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (
TJMT
, Enunciado Criminal 8).

“As provas produzidas mostram-se amplamente
incriminatórias
, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”. (
TJMT
, AP
N.U
0006315-79.2019.8.11.0007).

A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(
TJMT
, AP
N.U
0001414-33.2017.8.11.0009).

Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação
(
TJMT
, AP no
N.U
0006437-95.2019.8.11.0006).

A reincidência obsta o regime semiaberto, “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ,
AgRg
no
REsp
1838997/MS).

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]” (
TJMT
,
N.U
0001495-59.2017.8.11.0048).

(
TJMT
,
N.U
1001275-46.2020.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no
DJE
09/07/2021).
Negritamos

Logo
, considerando que
a

posse da
s
coisa
s
furtada
s
pelo apelante levou à inversão do ônus da prova,
cabia a
ele comprovar que desconhecia a origem ilícita do
s

bens
,
ônus do qual não se desincumbiu, não
se podendo, pois, f
alar
-se
em absolvição,
nos termos do art. 386,
VII
, d
o Código de Processo Penal.

De
outro prisma
,
é forçoso reconhecer que o pleito d
esclassificatório para o
delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
, também não merece
acolhimento,
u
ma vez que a condenação
do apelante pelo delito de furto
se baseou em
provas robustas
,
que
não deix
aram
dúvidas quanto à autoria
do

crime
narrado na denúncia
.

Já, c
om relação
ao pleito do apelante visando
o
afastamento da qualificadora de concurso de agentes, a
o argumento de
que não
há
provas acerca da participação de terceiros na prática delitiva, considerando que “
ninguém visualizou o delito
”,
sobreleva
destacar que
essa
tese
igualmente

não comporta amparo.

Isso, porque,
tal como
acima
foi

afirmado
, os

policiais militares Mauro Aparecido Pereira Neto e
Cleberson
Carias de Freitas, confirmara
m
, tanto na fase administrativa quanto na judicial, que, apesar de
somente
o apelante ter sido
preso
, quando
seu
veículo foi
avista
do
, a pessoa que estava sentada no banco do carona, teria aberto a porta do carro
, ainda
em movimento
,
e saltado, conseguindo
fugir
;

esclarecendo, também,
os citados agentes públicos,
que
o veículo
do recorrente
estava sendo acompanhado por um motociclista, que também empreendeu fuga ao perceber a viatura policial.

Por seu turno
, ao ser abordado, o apelante teria afirmado aos policiais
militares
que os indivíduos que
fugiram
se tratava
“
de um tal de
Diks
e Nego Tales
”
.

Além disso, c
o
rroborando com as declarações
das testemunhas
, o
recorrente
, em seu interrogatório judicial, apesar de negar a prática delitiva, admitiu que
a

pessoa
conhecid
a
como “
Neguinho
”, estava junto com ele no veículo e o ajudou a carregar os objetos
, tendo sido
esta pessoa
quem saltou do carro em movimento.

Diante disso
, não merece acolhimento o pedido de decote da qualificadora do concurso de pessoas
,

descrito no art. 155, § 4o,
IV
, do Código Penal,
pois

ficou
suficientemente comprovad
o
que
o apelante
agi
u
em conluio
com outras duas pessoas
–
que lograram êxito em
fugir

–
ao perpetrar o delito de furto narrado na peça acusatória.

Quanto ao pedido de exclusão da
majorante
referente ao repouso noturno, descrito no § 1o do art. 155 do Código Penal, de igual maneira razão não assiste ao apelante, porquanto
a
vítima
afirmou
que “
acredita que o furto ocorreu durante a madrugada, pois esteve na casa no dia anterior e logo pela manhã do dia seguinte foi avisado pelos vizinhos
”
.

Co
nforme
se depr
eende de
s
tes
auto
s
, o
a
pelante foi abordado pelos policiais militares por volta das
23h30
,
horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio,
de posse da
res
furtivae
.
Além do mais
,
ele
não trouxe
para estes
autos
um
elemento
de convicção sequer
para

desconstituir as palavras da vítima e dos agentes
públicos
, torna
n
do-se, dessa forma,
inviável o
decote da referida causa de aument
o
.
Destarte
, não há dúvida acerca da autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes perpetrado durante o repouso noturno
.

No que tange
a
alteração de regime prisional para o aberto
almejada pelo apelante
,
cumpre consignar que
esse

pedido
, também,

não merece acolhimento
,
eis que
,
embora

sua
pena final

seja inferior a quatro anos, em observância às disposições da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
,

não
se
pode
estabelecer um
regime menos gravoso em razão de sua reincidência
.

Por derradeiro, no que
dize respeito ao
prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Adalmiran
de Oliveira Silva
,
manten
do
incólume

a

sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021